Tribunal: TJSP
Processo: 2213390-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213390-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EVERTON
FERNANDES NUNES e Impetrante MAURO JOCOPE RONCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213390-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3787
2
VOTO No 3787
Habeas Corpus Criminal no 2213390-24.2020.8.26.0000
Comarca: 11a Vara Criminal de São Paulo
Impetrante: doutor Mauro Jocope Ronchi
Paciente: Everton Fernandes Nunes
Ementa:
1-) Habeas corpus para concessão da liberdade ao paciente.
2-) Liminar indeferida, pela falta de "fumus bonis iuris" e "periculum in
mora".
3-) Ordem que não se concede, pois a interpretação do art. 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal não pode ser literal. Existe certa maleabilidade para
análise da manutenção da prisão, no caso, feita em 10.9.2020.
4-) Prisão preventiva mantida.
I – Relatório
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo doutor Mauro Jocope Ronchi,
em favor de Everton Fernandes Nunes, pois ele é portador de identificação civil, tem
bons antecedentes, praticou delito sem grave ameaça ou violência, possui endereço fixo,
não tendo a Autoridade Coatora cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 32/34), sendo prestadas informações (fls.
37/38).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
(fls. 42/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213390-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3787
3
II - Fundamentação
O ordem deve ser denegada.
Em 9.5.2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão
preventiva (fls. 12/14).
A análise da regularidade da prisão foi apreciada em 29.6.2020, por ocasião
do julgamento do Habeas Corpus no 2129323-29.2020.8.26.0000, nesta Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal, que relatei.
Ele foi denunciado como incurso nos arts. 33 e 35 ambos da Lei no
11.343/2006 c/c o art. 61, inciso II, letra "j", do Código Penal, porque, em tese, em
8.5.2020, por volta das 18 horas, em período de calamidade pública, na rua das Juntas
Provisórias, 383, Ipiranga, São Paulo, juntamente com Camila de Oliveira, transportava,
para venda a consumo de terceiros, 20,2 quilogramas de maconha, em 17 tijolos (fls.
16/20).
Quanto ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, ele não é peremptório. Caso contrário, pelo só fato do transcurso dos 90
dias, dever-se-ia considerar a prisão ilegal. Isso não é possível, pois a prisão processual
serve para, no caso da preventiva, assegurar a ordem pública, a instrução, a aplicação da
lei penal e ordem econômica; cada um deles, individualmente, ou conjuntamente, pode
ultrapassar aquele lapso temporal, em outras palavras, pode ser necessária custódia
excepcional mesmo decorridos os 90 dias porque os motivos e requisitos dela ainda
estão presentes.
Conforme já lembrado, no processamento, existem vários contratempos. A
vítima não comparece; a testemunha deve ser conduzida de maneira coercitiva; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213390-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3787
4
contagem do prazo flui quando há um final de semana, feriado, recesso; o preso não é
apresentado; tudo isso não pode ficar subsumido pela contagem aritmética dos prazos.
Demais disso, depende-se de muitas pessoas para o trâmite processual, tais
como, funcionários do Poder Judiciário, agentes penitenciários, policiais civis e
militares, segurança terceirizada e, como não é incomum, alguém pode falhar,
involuntariamente.
Há, além disso, uma série de atos processuais a serem feitos, publicações,
intimações, notificações, dentre outros.
Tudo demanda tempo. Não se pode restringir a prisão a 90 dias, de forma
impreterível.
Existe um problema de logística, igualmente, não há apenas um processo a
ser conduzido, mas inúmeros, tarefa árdua.
A interpretação similar pode ser vista no Preclaro Superior Tribunal de
Justiça:
"2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos
fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste
ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco
a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n.
580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020).
3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213390-24.2020.8.26.0000 -Voto no 3787
5
pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF),
considerando cada caso e suas particularidades." (AgRg no HC 588513/SP – T6 – Sexta
Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 30.6.2020 – DJe 4.8.2020). No mesmo
sentido: AgRg no HC 579125/MA – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J.
9.6.2020 – DJe 16.6.2020 e AgRg no HC 580323/RS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca – J. 2.6.2020 – DJe 15.6.2020.
Em consulta ao sistema E-SAJ, verifica que o douto Magistrado, em
10.9.2020, fls. 361 dos autos originais, reforçou a necessidade da prisão preventiva,
cumprindo o preceito legal acima mencionado, em conformidade com a exegese
sustentada.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.